Tribunal: TJSP
Processo: 0003347-95.2014.8.26.0278
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Roubo circunstanciado – Prática de violência ou de grave ameaça mediante emprego de arma de fogo comprovada por meio de declarações orais – Ausência de exame pericial – Irrelevância
Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra dos ofendidos assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma de fogo. Em tais situações, a prova oral supre inclusive, para fins de reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I (antes da entrada em vigor da Lei n. 13.654/18), do CP, eventual ausência de laudo pericial.

Roubo circunstanciado – Pena – Presença de mais de uma causa de aumento dentre aquelas relacionadas no tipo penal – Rol descrevendo hipóteses que se referem a circunstâncias de natureza eminentemente objetiva – Cálculo a ser efetuado mediante emprego de percentuais escalonados – Método que não se confunde com a ideia de responsabilização objetiva do agente
A simples leitura do art. 157, § 2o, permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a situações de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem entre si.
Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva em razão do número de causas de aumento existentes, não se está, de modo algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva. Consoante mencionado critério, ressalvada a existência de fundamentação específica justificando a adoção de percentual superior de majoração, a pena deve restar acrescida na seguinte proporção: na hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de 1/3; em havendo duas, a elevação deve ser de 3/8; na existência de três causas, a pena deve ser majorada em 5/12; caso sejam constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser de 11/24; nos casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no § 2o, do art. 157 do CP, deve incidir o percentual máximo de 1⁄2.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0003347-
95.2014.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante FILIPE
TAVARES DIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003347-95.2014.8.26.0278 -Voto no
2
VOTO No 22107
APELAÇÃO CRIMINAL no 0003347-95.2014.8.26.0278 Itaquaquecetuba
APELANTE: FILIPE TAVARES DIAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Roubo Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais
Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia
com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm
especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos
fatos quanto sua autoria e dolo.
Roubo circunstanciado Prática de violência ou de grave
ameaça mediante emprego de arma de fogo comprovada por
meio de declarações orais Ausência de exame pericial
Irrelevância Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na
clandestinidade, a palavra dos ofendidos assume especial
importância, tanto para confirmar a materialidade e a autoria,
como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida
contra pessoa, mediante emprego de arma de fogo. Em tais
situações, a prova oral supre inclusive, para fins de
reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o,
I (antes da entrada em vigor da Lei n. 13.654/18), do CP,
eventual ausência de laudo pericial.
Roubo circunstanciado Pena Presença de mais de uma
causa de aumento dentre aquelas relacionadas no tipo penal
Rol descrevendo hipóteses que se referem a circunstâncias de
natureza eminentemente objetiva Cálculo a ser efetuado
mediante emprego de percentuais escalonados Método que
não se confunde com a ideia de responsabilização objetiva do
agente
A simples leitura do art. 157, § 2o, permite concluir-se que o
rol elaborado pelo legislador se refere a situações de natureza
eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve
limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência
ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações
quantitativa e qualificativa da conduta do agente acabam por se
confundirem entre si.
Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva em razão do
número de causas de aumento existentes, não se está, de modo
algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva.
Consoante mencionado critério, ressalvada a existência de
fundamentação específica justificando a adoção de percentual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003347-95.2014.8.26.0278 -Voto no
3
superior de majoração, a pena deve restar acrescida na seguinte
proporção: na hipótese de estar presente apenas uma delas, o
acréscimo deverá ser de 1/3; em havendo duas, a elevação deve
ser de 3/8; na existência de três causas, a pena deve ser
majorada em 5/12; caso sejam constatadas quatro majorantes, o
aumento deve ser de 11/24; nos casos em que, por fim
concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos
relacionados no § 2o, do art. 157 do CP, deve incidir o
percentual máximo de 1⁄2.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 310/322, prolatada pelo MM.
Juiz Antenor da Silva Cápua, cujo relatório ora se adota, FELIPE
TAVRES DIAS foi condenado como incurso no art. 157, § 2o, I (antes da
entrada em vigor da Lei n. 13.654/18) e II, e no art. 250, § 1o, II, “c”
(veículo de transporte coletivo), na forma do art. 69, todos do CP, às
penas de 11 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e de
29 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época
dos fatos. Registre-se que na parte dispositivo ao ser lançada as
reprimendas e os artigos nos quais o acusado encontra-se incurso e
condenado, ocorreu mero erro material, o que ora se corrige, consoante
o acima lançado.
Foi indeferido ao acusado o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua
absolvição, com fundamento no art. 386, II ou VII, do CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003347-95.2014.8.26.0278 -Voto no
4
Subsidiariamente, requereu a redução das reprimendas aplicadas, com o
afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de
fogo, pelas razões expostas nas razões recursais. Não sendo este o
entendimento, seja reduzida a fração de majoração para a de 1/3, bem
como o reconhecimento da participação de menor importância, nos
termos do art. 29, § 1o, do CP.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Promotora de Justiça designada manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelos crimes de roubo
majorado por emprego de arma de fogo e de concurso de agentes e de
causar incêndio foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo
probante.
Segundo restou comprovado, em 19 de março de
2014, o ora apelante teria juntamente com 17 indivíduos não identificados
e o adolescente “G. A. de L.”, subtraído, mediante violência exercida com
o emprego de arma de fogo, um aparelho de telefonia celular e a quantia
pecuniária de R$ 20,00, de propriedade de Márcio Silva de Carvalho e a
quantia indeterminada em espécie da empresa “CS Brasil”.
Reza a ainda a exordial acusatória que o ora
apelante teria juntamente com 17 indivíduos não identificados e o referido
menor infrator, causado incêndio, expondo a perigo a vida e a integridade
física de Márcio Silva de Carvalho e o patrimônio da empresa “CS Brasil”,
consistente em um ônibus marca “Mercedes Bens/Comil”, ano 2010,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003347-95.2014.8.26.0278 -Voto no
5
placa “EGK-3320”, avaliado em R$ 338.000,00.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13 e pelos laudos
periciais de fls. 69/75.
A prova oral (mídias digitais lançadas no corpo dos
autos) colhida na instrução criminal, que conta com os depoimentos da
vítima Márcio Silva, dos Policiais Civis Juvenal Costa e Cidnei Zamora,
Militar Paulo Felix e do representante da empresa vítima Leonardo
Machado, nos exatos termos acima narrados, bem como com o
reconhecimento pessoal do apelante efetuado por Márcio Silva,
conquanto o apelante tenha negado os fatos, mostrou-se, outrossim, apta
não apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do
agente e sua vinculação à autoria delitiva.
A esse respeito, como bem fundamentado na r.
sentença, às fls. 315/316:
Não há dúvida, porque reconhecido pela vítima, que o réu
efetivamente participou de toda a empreitada que culminou
com a subtração de dinheiro da empresa de ônibus sob a
guarda do motorista e no incêndio do coletivo, de modo a gerar
perigo à coletividade. Vale ressaltar que ainda que o réu não
tenha agido conforme o tipo penal respectivo, aderiu e auxiliou
às condutas dos demais criminosos, o que basta para sua
responsabilização criminal.
Aliás, a versão apresentada pelo réu de que não estava no
local e sim saindo de uma "biqueira" e por curiosidade ficou
vendo o ônibus queimar não convence, notadamente porque
nenhuma prova trouxe neste sentido.
A palavra da vítima e dos Policiais, com efeito, se
coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes
nos autos, como no presente caso, têm especial importância, tanto para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003347-95.2014.8.26.0278 -Voto no
6
confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.
Restaram bem comprovadas, ainda, as causas de
aumento de pena do art. 157, §2o, I (emprego de arma de fogo, antes da
entrada em vigor da Lei n. 13.654/18) e II (concurso de agentes), e do
art. 250, § 1o, II, “c” (veículo de transporte coletivo), ambos do CP,
reconhecidas na r. sentença hostilizada (fls. 317), não havendo como
afastá-las.
Cumpre observar, desde logo, que o emprego de
arma de fogo na prática de roubo, que vinha disciplinado no art. 157, §
2o, I, do CP, e que podia acarretar aumento de pena de 1/3 até a 1/2,
passou, com o advento da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, a vir
contemplado em inciso de novo parágrafo (§ 2o-A, inciso I), no qual se
prevê que mencionada elevação ocorra invariavelmente mediante
emprego da fração de 2/3. Cuidando-se, contudo, de inovação que
agravou a situação dos acusados, a matéria continua sendo regida pela
previsão existente à época.
Restou revelado, no mais, pela prova oral colhida, a
existência de concurso de agentes e o emprego de arma do fogo na ação
delituosa. A ausência de sua apreensão não se erige em óbice ao
reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o,
I (antes da entrada em vigor da Lei n. 13.654/18), do CP, até porque,
tendo sido hábil à intimidação da vítima, como ocorrido na espécie em
exame, passou a ser dispensável a demonstração de sua potencialidade
lesiva.
A esse respeito, confira-se que se tiver sido
desenganadamente apurado haver sido a vítima ameaçada
mediante emprego de arma, para reconhecer-se a presença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003347-95.2014.8.26.0278 -Voto no
7
da qualificadora é irrelevante não se haver logrado sua
apreensão.1
Não se cogita tampouco de participação do ora
apelante como sendo de menor importância.
No caso em tela, os elementos probatórios existentes nos
autos são no sentido de que o ora apelante efetivamente agiu em coautoria,
cooperando com os demais indivíduos não identificados e com o menor infrator
para realizarem o crime. Deve, portanto, responder na medida de sua
culpabilidade.
Como bem explanado pelo nobre Magistrado de 1a
Instância, às fls. 316/317:
Nos termos do artigo 29, do Código Penal, restou patente e
comprovada a participação do acusado, que deve responder
pelo delito e sofrer as sanções cominadas.
[...]
Mesmo que não tenha sido o réu a pessoa a empunhar arma e
subtrair coisa alheia móvel, pelo fato de estar acompanhando
os demais autores, sabedor do intento criminoso, faz dele no
mínimo partícipe, devendo responder pelos crimes praticados
pelos comparsas, não havendo se falar em participação de
menor importância, porquanto esta se dá quando o réu tem
atuação dispensável, que inexistindo não impediria a
realização do crime, o que não aconteceu na hipótese, pois o
réu atuou diretamente na prática delitiva.
Em resumo, o réu aderiu aos ademais autores na prática do
delito de roubo e devido ao número de agentes tornou mais
fácil e garantido o êxito da empreitada ilícita. Ademais, também
era parte integrante do bando que ateou fogo ao coletivo.
[...]
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 162.160-9. Peticionário: Odair
Angelino ou Odair Angelin ou Odair Angelini ou Nelson Petron ou Adorno Angelino ou Antônio
Aparecido Ferri ou Antônio Aparecido Ferre. Relator: Desembargador Gonzaga Franceschini.
6o Grupo de Câmaras. Votação unânime. São Paulo, 21 de setembro de 1987. Revista dos
Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. V. 93, Janeiro, Fevereiro e Março
1988, p. 378

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003347-95.2014.8.26.0278 -Voto no
8
Contudo, o Código Penal resolve a questão e torna
responsável todo aquele que de qualquer forma concorre para
o crime, até mesmo aquele que nem no local estivesse mas
que instigou, incitou ou auxiliou o autor.
É claro que o réu agiu com divisão de tarefa e era detentor de
parte do domínio do fato, sendo impossível o reconhecimento
de participação de menor importância.
O conjunto probatório não é, portanto, frágil.
Diversamente do quanto aduzido pela Defesa, as
reprimendas, dosadas e fundamentadas em consonância com o sistema
trifásico de aplicação da pena, não comportam qualquer reparo.
A) Do roubo majorado (art. 157, § 2°, I e II do CP)
Entendendo favoráveis ao acusado as circunstâncias
judiciais do art. 59 do CP, o Magistrado a quo fixou a sua pena-base no
mínimo legal, ou seja, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Inaplicáveis circunstâncias atenuantes. Presente a
agravante da reincidência, as penas foram aumentadas de 1/6,
perfazendo um total intermediário de 04 anos e 08 meses de reclusão e
de 11 dias-multa.
Ausentes causas de diminuição, as sanções foram
corretamente majoradas de 3/8 pela incidência de duas causas de
aumento (emprego de arma de fogo e concurso de agentes), chegando-
se a um total intermediário de restando finalizadas em 06 anos e 05
meses de reclusão e em 15 dias-multa.
Cumpre
salientar
que
o
Colendo
STJ
tradicionalmente já havia firmado jurisprudência no sentido de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003347-95.2014.8.26.0278 -Voto no
9
elevação das penas pelo reconhecimento de que a prática do roubo teria
se dado nas circunstâncias previstas no § 2o, do art. 157, do CP, deveria
oscilar de um percentual mínimo a um máximo estabelecidos em lei,
consoante houvesse a presença, no caso concreto, de um número menor
ou maior de situações correspondentes às causas de aumento
previamente estabelecidas no tipo penal.
A mesma Corte, porém, passou a agasalhar o
entendimento de que a simples constatação da existência de duas ou
mais situações majorantes não serviria, de per si, para justificar a
exacerbação acima do mínimo legal, sendo necessário, para tanto, que a
fundamentação da decisão do Magistrado viesse baseada em
circunstâncias concretas. 2 O argumento lastra-se na ideia de que a
consideração meramente quantitativa das causas especiais de aumento
de pena, submetidas a regime alternativo, seria “expressão, em última
análise, da responsabilidade penal objetiva, enquanto a qualitativa é
própria do direito penal da culpa e atende aos imperativos da
individualização da pena”.3
Referida interpretação acabou por ser sedimentada
naquele Tribunal, que fez publicar, em 28 de abril de 2010, o Enunciado
n. 443, de sua Súmula de Jurisprudência, com o seguinte teor:
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de
roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não
sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do
número de majorantes.
2 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 102.866/MG, Relator: Ministro Felix
Fischer, Brasília 15 de maio de 2008, Diário da Justiça. 23 jun.2008, p. 1.
3 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 24.589/RJ, Relator: Ministro
Hamilton Carvalhido, Brasília, Diário da Justiça. 17 mar. 2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003347-95.2014.8.26.0278 -Voto no
10
A nova exegese emprestada pelo STJ quanto ao
modo pelo qual deva ser efetuada a elevação da pena, se incidente mais
de um inciso dentre aqueles previstos no art. 157, § 2o, do CP, revela-se,
todavia, inconsistente, e deixa de considerar o raciocínio lógico a seguir
delineado.
A conduta perpetrada passível de enquadramento em
mais de uma circunstância que justifique a exacerbação é evidentemente
mais grave do que aquela na qual se verifique apenas uma das hipóteses
previstas em lei.
A simples leitura do dispositivo legal mencionado
permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a
situações de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo
Magistrado deve limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva
ocorrência ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações
quantitativa e qualificativa da conduta do agente acabam por se
confundirem entre si.
O fato de o roubo ter sido praticado mediante
emprego de arma e por mais de um agente (art. 157, § 2o, I e II, do CP) é
evidentemente mais grave do que se houver o reconhecimento de
apenas uma dessas circunstâncias, na medida em que a presença de
ambas as situações implicará em uma intimidação maior da vítima, cuja
capacidade de resistência estará evidentemente diminuída. Resta
outrossim evidente que, se a prática ocorreu não apenas mediante
emprego de arma (art. 157, § 2o, I, do CP, antes da entrada em vigor da
Lei n. 13.654/18) e com concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, do CP),
mas mantendo-se a vítima também em poder dos agentes, com restrição
à sua liberdade (art. 157, § 2o, V, do CP), estar-se-á diante de conjuntura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003347-95.2014.8.26.0278 -Voto no
11
ainda mais reprovável, que deve ensejar punição igualmente mais
rigorosa do que qualquer das anteriormente referidas. A conduta do
agente será, por fim, inegavelmente muito mais ousada do que todas as
hipóteses já mencionadas, se a subtração for perpetrada, por exemplo,
simultaneamente mediante concurso de agentes, emprego de arma,
restrição à liberdade da vítima, e ainda tiver por objeto serviço de
transporte de valores (art. 157, § 2o, III, do CP), ou envolver transporte de
veículo subtraído para outro Estado ou para o exterior (art. 157, § 2o, IV,
do CP).
Deve ser observado que a presença de duas ou mais
causas de aumento deve, assim, logicamente redundar em majoração
superior ao percentual mínimo, atentando-se à previsão contida no
preceito sancionador do art. 157, § 2o, do Código Penal, no qual, o
legislador estabeleceu aumento gradual a partir de
podendo atingir o
máximo de 1⁄2 sobre a pena-base.
Não se pode perder de vista que, com o advento da
Lei n. 9.426/96, duas novas causas de aumento de pena foram incluídas
no tipo penal referente ao roubo circunstanciado. A alteração legislativa
exigiu a reelaboração do equacionamento dos percentuais que vinham
sendo até então usualmente empregados.
Observado o critério do aumento progressivo em
razão do número de causas de aumento existentes, ressalvada a
existência de fundamentação específica justificando a adoção de
percentual maior de majoração, temos a seguinte situação: na hipótese
de estar presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de 1/3; em
havendo duas, a elevação deve ser de 3/8; na existência de três causas,
a pena deve ser majorada em 5/12; caso sejam constatadas quatro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003347-95.2014.8.26.0278 -Voto no
12
majorantes, o aumento deve ser de 11/24; nos casos em que, por fim
concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no §
2o, do art. 157, do CP, deve incidir o percentual máximo de 1/2.
No caso em apreço, tendo sido constatada a
presença de duas causas de aumento dentre aquelas previstas no rol do
§ 2o, do art. 157, do CP (antes da entrada em vigor da Lei n. 13.654/18),
cabe, de fato, a aplicação de acréscimo de 3/8, na última fase da
dosimetria.
B) Do incêndio (art. 250, § 1o, “c”, do CP)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram fixadas em 03 anos de reclusão e em 10 dias-
multa, em atendimento às circunstâncias do art. 59 do CP.
b) na segunda fase, foram elas mantidas aumentadas
de 1/6, perfazendo 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram os
subtotais obtidos na fase anterior aumentados de 1/3, em razão da
presença da causa de aumento prevista no art. 250, § 1o, “c”, do CP,
chegando-se a um total intermediário de 04 anos e 08 meses de reclusão
e de 14 dias-multa.
C) Do concurso material (entre os roubos e o incêndio)
Após já terem sido finalizadas as reprimendas
concernentes à série de roubos e o incêndio, ante o reconhecimento do
concurso material previsto no art. 69 do CP, correta sua soma. Chegou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003347-95.2014.8.26.0278 -Voto no
13
se a um total final de 11 anos e 01 mês de reclusão e de 29 dias-multa, à
razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
O regime inicial para cumprimento de pena é,
conquanto não impugnado, o fechado, uma vez que as particularidades
do caso em apreço denotam a necessidade de serem adotadas medidas
mais rígidas de controle do processo de ressocialização do réu, não
apenas para assegurar a tranquilidade e a segurança do corpo social
diante do crescente aumento da criminalidade violenta, como para não
colocar em risco o próprio processo de recuperação do sentenciado. Não
se pode olvidar, com efeito, que a hipótese dos autos roubo cometido
com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas e incêndio em
coletivo denota maior periculosidade do agente.
Ante o exposto, corrige-se mero erro material para
constar que o ora sentenciado foi condenado como incurso no art. 157, §
2o, I (antes da entrada em vigor da Lei n. 13.654/18) e II, e no art. 250, §
1o, II, “c” (veículo de transporte coletivo), na forma do art. 69, todos do
CP, sendo as penas de multa fixadas em 29 dias-multa, à razão de 1/30
do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. Nega-se, outrossim,
provimento ao apelo Defensivo interposto em favor de FELIPE TAVARES
DIAS, restando mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o
trânsito em julgado, de mandado de prisão em regime fechado, bem
como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em
definitivo.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-
se o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos
termos do art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003347-95.2014.8.26.0278 -Voto no
14
foi dada pela Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator